Tribunal: STF
Processo: HC 85295
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Júri. Defeitos na quesitação. Manifestação 
   extemporânea da defesa. Preclusão. Perplexidade dos jurados. 
   Inocorrência. Ordem indeferida. Precedentes. Eventuais defeitos 
   na elaboração dos quesitos devem ser apontados logo após sua 
   leitura pelo magistrado, sob pena de preclusão, que só pode ser 
   superada nos casos em que os quesitos causem perplexidade aos 
   jurados.